Tribunal: TJMT
Processo: 1034333-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034333-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUANA MARIAH FIUZA DIAS - CPF: 324.490.418-18 (ADVOGADO), GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS - CPF: 209.113.431-72 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado, sob fundamento de ausência dos requisitos necessários para concessão da medida antecipatória.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a aplicabilidade da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 ao caso.

III. Razões de decidir:

3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

4. No caso concreto, a própria Agravante reconhece a existência do contrato firmado com a instituição financeira, divergindo apenas sobre sua natureza jurídica (empréstimo consignado
versus
cartão de crédito consignado), o que demanda instrução probatória.

5. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 não se aplica ao caso, pois a Agravante é beneficiária do RPPS do Estado de Mato Grosso, e não do INSS.

6. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada com o entendimento jurisprudencial, sendo incabível a antecipação da tutela sem a devida verificação da legalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão interlocutória mantida.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. 2. A controvérsia sobre a natureza do contrato firmado entre as partes demanda instrução processual, inviabilizando a concessão da tutela antecipada nesta fase. 3. A Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 não se aplica a beneficiários do RPPS estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GLORIDELIA XAVIER QUEVEDO SANTOS
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
no
1038991-05.2024.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
CAPITAL CONSIG. SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

[...]

A parte agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
A Agravante demonstrou que está sofrendo descontos de cartão de crédito consignado
[...]
”;

2)
“
[...] O Banco Agravado recebeu a solicitação de cancelamento em 15/10/2024 (174569932), apesar disso, permanece fazendo os descontos [...]”
;

3)
“
[...] Além de garantir o direito de cancelamento do cartão de crédito, a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, no artigo 17-A, §2°, prevê que recebida a solicitação de cancelamento pelo consumidor deverá o banco no prazo de cinco dias úteis excluir a margem RMC junto à DATAPREV, facultando ao consumidor o pagamento do saldo devedor por liquidação imediata [...]
”; e

4)
“
[...] Mesmo sendo cientificado do pedido do consumidor de encerramento do vínculo contratual (notificação fls. 45/46) o banco réu não cancelou o cartão e segue fazendo os descontos em folha de pagamento, razão pela qual necessária tutela jurisdicional [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para que seja deferida a antecipação de tutela pleiteada nos autos principais.

A liminar foi indeferida no ID. 256304661.

A parte Agravada, em suas Contrarrazões (ID. 263168296), defende a manutenção da decisão atacada e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a suspensão da cobrança de parcelas consignadas no benefício previdenciário da Agravante.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, incluindo-se a efetiva abusividade ou não da taxa de juros pactuada, não serão analisadas neste momento, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, entendo que a decisão agravada
não
merece os reparos pleiteados.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado. Isso porque a própria Agravante reconhece, em sua petição inicial, que fora realizado contrato com a empresa Agravada, mas que, segundo ela, seria na modalidade de empréstimo pessoal consignado e não cartão de crédito consignado.

Ante essa situação, tenho que, especificamente neste caso analisado, não se mostra razoável a determinação de suspensão da cobrança nesta fase processual, sendo pertinente, tal como bem colocado pelo magistrado de piso, a instrução processual para se averiguar a verossimilhança das alegações e teses apresentadas.

Por fim, convém ser destacado que não é possível aplicar ao caso as disposições da Instrução Normativa n 28/2008, do INSS, posto que tal normativa é restrita aos beneficiários do INSS, sendo que a Agravante recebe seus proventos de aposentadoria por meio do RPPS do Estado de Mato Grosso, através da MTPREV.

Ante todo exposto, julgo prejudicado o Agravo Interno e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025